Tribunal: TCU
Processo: 019.899/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8081/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.899/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Teresa Ignacio Duarte (XXX.950.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.